Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701906-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANISE HELENA DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de instrumento, opostos em face da decisão de ID no. 73256070, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Em suas razões, ID no 73612255, a embargante alega, em suma, que a decisão foi omissa por não se manifestar expressamente sobre a alegação de que o banco teve um prazo razoável para suspender os descontos em folha de pagamento. Argumenta que a alegada omissão deve ser suprida pela análise da razoabilidade do prazo para cumprimento da ordem judicial e pela necessidade de o banco justificar sua inércia em adotar as medidas necessárias no prazo estipulado. Postula que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos para suprir a omissão apontada, com a análise do reconhecimento de descumprimento da antecipação de tutela por parte da instituição bancária, ao realizar descontos na folha de pagamento da embargante, contrariando a ordem judicial vigente, bem como seja determinada a aplicação de multa conforme decisão do Juízo de primeiro grau. Apresentadas as contrarrazões, ID no 74608167, nas quais a parte embargada requer a rejeição dos embargos. Afirma que a simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal ou como meio para provocação de efeitos modificativos, principalmente quando não demonstrada a existência de vício na decisão atacada. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalto que, tratando-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática, cumpre decidi-los também monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sustenta a embargante a existência de vício na decisão, consistente em omissão por não se manifestar expressamente sobre a alegação de que o banco teve um prazo razoável para suspender os descontos em folha de pagamento. Examinando os autos e os fundamentos da decisão embargada, verifico que os vícios apontados pela embargante não se fazem presentes. A decisão embargada foi clara ao consignar “que o cumprimento de ordens dessa natureza, especialmente aquelas que envolvem suspensão de descontos em folha de pagamento, demanda a observância de um prazo razoável para efetivação pela instituição financeira, diante dos trâmites operacionais internos e da necessidade de comunicação com a fonte pagadora”. Observa-se que a decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada os elementos trazidos aos autos, inclusive quanto à plausibilidade das alegações e à ausência de demonstração inequívoca de descumprimento deliberado da ordem judicial. O entendimento de que o prazo para cumprimento da decisão judicial deve considerar os trâmites operacionais internos e a comunicação com a fonte pagadora foi devidamente abordado, não havendo omissão a ser suprida. A alegada omissão, portanto, não se refere à ausência de manifestação sobre ponto essencial, mas sim à discordância interpretativa quanto ao prazo para cumprimento da decisão judicial — o que não configura omissão nos termos do art. 1.022, I, do CPC. Ademais, os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão monocrática, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais — que não se configuram no caso concreto. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Operada a preclusão, cumpra-se, no que faltar, a decisão de ID no. 73256070. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador